Tribunal: STF
Processo: RE 78862
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE, EXAMINANDO LEIS LOCAIS, NEGOU REAJUSTE DE PROVENTOS A INATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A LEI FEDERAL (CF, ART. 119, III "A") E DE INDICAÇÃO DE TEXTO
CONSTITUCIONAL FEDERAL ADVERSADO POR LEI OU ATO DO GOVERNO LOCAL, JULGADO VÁLIDO.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.